Tribunal: TJPA
Processo: 0810584-68.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810584-68.2019.8.14.0000
PACIENTE: GABRIEL FERREIRA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente. Improcedente. Instrução processual que já encontra-se encerrada, estando o processo aguardando apenas a apresentação dos devidos memoriais finais das partes. Precedente citado: Súmula 52 do STJ. Alegada falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Writ não conhecido neste ponto, tendo em vista que a parte impetrante não se desincumbiu de juntar aos autos a íntegra da decisão guerreada, acostando apenas parte do decreto cautelar, impossibilitando assim a análise detalhada da tese aqui esposada. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Gabriel Ferreira de Jesus
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Santarém
.

Consta da impetração que
o paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de 03/06/2019, vindo a ser denunciado em 21/08/2019, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, sendo que a audiência de instrução já se encerrou, estando o juízo aguardando memoriais finais das partes.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que preso preventivamente a mais tempo que o necessário, além do que, a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é totalmente genérica, não existindo os requisitos necessários da preventiva nos autos, razão porque postula a concessão da presente ordem para que seja espedido o competente alvará de soltura do paciente ou substituída sua prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão.

Pugna pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 2572343
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 2566367,
esclarecendo que os autos foram encaminhados ao Ministério Público Estadual para a apresentação dos memoriais finais
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

No que tange ao aduzido excesso de prazo na custódia cautelar do paciente
, entendo que a argumentação trazida à baila encontra-se desprovido de razão, posto que apesar de estar preso preventivamente desde junho de 2019, a audiência de instrução já se encerrou, estando apenas os autos aguardando a apresentação das razões finais pelas partes do processo.

Assim, em relação à tese levantada – sobre excesso de prazo - deve ser contemporânea à circunstância ensejadora da impetração e, como se atesta dos presentes autos, a instrução criminal já se encontra finalizada, aguardando apenas que as partes apresentem seus memoriais finais, não havendo porque se cogitar de qualquer excesso de prazo nos autos, no que se refere a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que tal tese já encontra-se superada neste momento.

Com efeito, esse entendimento já é sumulado perante o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“Súmula 52. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Agora, no que se refere a dita falta de fundamentação da decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente, não conheço deste writ neste ponto, tendo em vista que a parte impetrante não se desincumbiu de juntar nos autos a íntegra da referida decisão, acostando apenas partes do decreto preventivo,
conforme ID 2536472
, impossibilitando este Relator de averiguar, de forma ampla, todo o alegado nesta tese ventilada, razão pela qual, como dito antes,
não conheço deste habeas corpus neste ponto específico
.

Ante o exposto, conheço em parte do presente
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 10/02/2020